Tribunal: TJES
Processo: 5007838-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007838-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREIA HELENA SILVA COIMBRA e outros (5)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DE PEQUENO VALOR. BEM ÚNICO DEIXADO PELO DE CUJUS. ANUÊNCIA EXPRESSA DOS HERDEIROS E DO CÔNJUGE MEEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão que indeferiu pedido de alvará judicial para transferência de veículo deixado pelo falecido Valci Geraldo da Silva à primeira agravante, mesmo com anuência expressa de todos os herdeiros e do cônjuge meeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(I) verificar se é cabível a concessão de alvará judicial para transferência de bem móvel de pequeno valor, único bem deixado pelo falecido, sem necessidade de abertura de inventário ou arrolamento;
(II) estabelecer se a anuência expressa do cônjuge sobrevivente, meeiro, supre a formalidade de cessão de meação por escritura pública, no contexto da jurisdição voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de expedição de alvará judicial para transferência de bem móvel de pequeno valor, quando se tratar do único bem deixado pelo de cujus, especialmente quando há concordância unânime dos herdeiros.
4. A presença e anuência do cônjuge meeiro no pedido de alvará supre a exigência de cessão de meação por escritura pública, por se tratar de bem móvel, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.
5. O procedimento de jurisdição voluntária admite flexibilização formal, desde que atingida sua finalidade e inexistente prejuízo às partes ou terceiros.
6. O processamento do pedido de alvará judicial, nestas condições, atende aos princípios da celeridade e da economia processual, não havendo razão para exigir o trâmite por inventário ou arrolamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É admissível a concessão de alvará judicial para transferência de veículo de pequeno valor deixado como único bem pelo de cujus, desde que haja anuência expressa de todos os herdeiros e do cônjuge meeiro.

2.
A anuência do cônjuge meeiro supre a necessidade de cessão formal da meação por escritura pública, tratando-se de bem móvel, no âmbito da jurisdição voluntária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 666; CC, art. 1.267; Lei 6.858/1980, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - Agravo de Instrumento n. 5004689-08.2020.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 01-07-2021; TJES, Apelação Cível n. 5000347-45.2021.8.08.0023, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09-11-2023; TJES, Agravo de Instrumento n. 5017825-33.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, DJe 20-02-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007838-70.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: ANDREIA HELENA SILVA COIMBRA E OUTROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

ANDREIA HELENA SILVA COIMBRA
,

VILMA HELENA DOS ANJOS SILVA
,
WYCTOR DIAS DA SILVA
,
VAGNER GERALDO DA SILVA
,
CLEIDE HELENA SILVA
e
JÚLIA HELENA DA SILVA
interp
useram

agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id.
8702306,
fls. 39-40
) proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
Segunda
Vara
da
Comarca d
e

Iúna

nos autos d
o procedimento de jurisdição voluntária registrado sob n. 5001932-49.2023.8.08.0028,

que
não deferiu
o
pedido de “alvará judicial”
com
autorização
de
transferência da titularidade do veículo deixado pelo falecido
senhor Valci Geraldo da Silva
,
cuja anuência de todos é expressa a
transfer
i
-lo para a primeira agravante
.

Nas razões do recurso
(
id. 8702304 -
fls.
0
1-
9
)

os
a
gravante
s
aleg
aram
, em síntese, que: 1) “
o ve
í
culo que se pretende transferir com a anuência dos demais herdeiros é um automóvel de baixo valor comercial, cujo pagamento feito pela herdeira Andréia foi na ordem de R$ 8.000,00 (oito mil reais), apesar de sua tabela FIPE (anexa) estar na ordem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois está com muitas avarias e com pintura queimada
”
(fl.
0
8
); 2) “a transmissão de bens deixados pelo
de cujus
é, em regra, realizada por meio da abertura de inventário ou arrolamento, seguindo-se, de acordo com a especificidade de cada caso, o procedimento previsto no Capítulo VI do Código de Processo Civil, para a devida organização do acervo hereditário, com a alocação dos bens, direitos e deveres, identificação de ativos e passivos e posterior partilha entre os possíveis herdeiros”
(fls. 04-5); 3) “o Código de Processo Civil, porém, em desvio a esta regra geral, estabelece, em seu art. 666, que para o recebimento dos valores previstos na Lei n. 6.858/1980, (que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares), dispensa-se a formalidade de abertura de inventário ou arrolamento, bastando, para tanto, a formulação de pedido de alvará judicial” (fl. 05); 4) “doutrina e jurisprudência brasileiras dominantes, com o olhar voltado à celeridade e à economia processuais, têm flexibilizado a taxatividade da hipótese do art. 666 do Código de Processo Civil, orientando que a transferência de determinados bens, em razão, principalmente, de sua natureza e de sua singularidade, como é o caso da transmissão de um único automóvel, seja realizada por simples alvará, não sendo exigidos os trâmites burocráticos que envolvem a partilha” (fl. 05).

Deferi
para
os

agravante
s
a gratuidade da justiça,
mas indeferi

o pedido de
a
ntecipação da tutela recursal postulada (
id 8805934,
fls. 01-4
).

Parecer da doutra Procuradoria de Justiça pela desnecessidade da intervenção (id 9551252).

Sem maiores delongas,
e
ste egrégio Tribunal de Justiça reconhece possibilidade d
e expedição de
alvará judicial para que seja promovida a alienação –
transferência
- de um único bem deixado pelo falecido, mormente se de pequeno valor, como segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL A FIM DE CONVERTER A AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. - Herdeira que busca a expedição de alvará para alienação de automóvel que é o único bem deixado pelo falecido e de pequeno valor. 2. - Hipótese de interpretação sistemática e extensiva dos artigos 649, 666 (correspondente ao art. 1.037, do CPC/1973) e 667, do Código de Processo Civil, c/c a Lei n. 6.858/80, regulamentada pelo Decreto n. 85.845/81. Prosseguimento do processo nos termos do pedido inicial formulado pela recorrente. 3. - Recurso provido.
(
Agravo de instrumento
n. 5004689-08.2020.8.08.0000,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data da publicação: 01-07-2021).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL EM INVENTÁRIO. ÚNICO HERDEIRO. EXISTÊNCIA DE BENS. VALOR REDUZIDO. RELATIVIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E EXTENSIVA. ART. 666, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI 6.858/1980, ART. 2º. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Na origem, o autor é o único herdeiro do patrimônio deixado pelo pai, de sorte que pleiteia a expedição de alvará para transferência do veículo que está em nome do falecido para terceiro, bem como o levantamento dos valores constantes em conta bancária de titularidade do de cujus. (...). 5. O patrimônio deixado pelo de cujus é pouco expressivo, e o alvará judicial é, em tais hipóteses, o procedimento que atende não só a economia processual diante da mitigação do princípio da legalidade estrita como, também, em atenção ao fim social. 6. Portanto, diante dessas circunstâncias, merece ser admitido o pedido de alvará judicial, interpretando de forma sistemática e extensiva o art. 666 do Código de Processo Civil, com a Lei 6.858/80
1 [sic]
, em homenagem a economia e celeridade processuais, privilegiando os interesses do jurisdicionado, sem a vulneração do direito de terceiros. 7. Conheço do recurso e dou provimento. (TJES,
Apelação cível n.
5000347-45.2021.8.08.0023,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, data do julgamento: 09-11-2023).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL DE PEQUENO VALOR. ÚNICO BEM DEIXADO PELO DE CUJUS. RELATIVIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Isabel Amelia Trugilho Dorna Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim, que determinou a adequação da ação de alvará judicial ao rito de arrolamento sumário. A agravante, viúva e única herdeira do falecido Nelson Gonçalves da Cunha, pleiteia a autorização para transferir bem móvel de pequeno valor deixado pelo de cujus, por meio de alvará judicial, alegando que o patrimônio é de pequena monta e inexistem litígios ou outros herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o patrimônio de pequena monta deixado pelo de cujus justifica a flexibilização do procedimento legal para permitir a tramitação pela via do alvará judicial; e (ii) estabelecer se a inexistência de litígios e a comprovação documental da condição da agravante como única herdeira autorizam a dispensa do rito de arrolamento sumário. III. RAZÕES DE DECIDIR O patrimônio deixado pelo de cujus é de pequena monta, consistindo em um único bem móvel avaliado em R$ 3.690,00, inexistindo outros bens ou litígios sobre a partilha. A jurisprudência admite a flexibilização do procedimento, permitindo o uso do alvará judicial em situações que atendem aos princípios da celeridade e economia processual, considerando o caráter social da medida e o valor reduzido do bem, sem vulneração de direitos de terceiros. Os documentos juntados comprovam a condição da agravante como única herdeira, inexistindo ascendentes, descendentes ou outros interessados no patrimônio deixado pelo falecido. A interpretação sistemática e extensiva do art. 666 do CPC e da Lei 6.858/1980 possibilita a tramitação pela via do alvará judicial, privilegiando os fins sociais do processo e dispensando o rito de arrolamento sumário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É possível a tramitação do pedido de transferência de bem móvel de pequeno valor deixado pelo de cujus por meio de alvará judicial, quando comprovada a inexistência de litígios e de outros herdeiros, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual. A flexibilização do procedimento de inventário ou arrolamento sumário pode ser admitida em face do caráter social e do valor reduzido do patrimônio deixado, desde que resguardados os direitos de terceiros. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.829; CPC, art. 666; Lei 6.858/1980, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000658-34.2023.8.08.0001, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 29/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000214-09.2022.8.08.0042, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 14/12/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000347-45.2021.8.08.0023, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09/11/2023.
(TJES – Agravo de Instrumento n. 5017825-33.2024.8.08.0000,
Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, data da publicação/fonte DJe 20-02-2025
)

No caso, a ilustre julgadora de primeiro grau observou “que o falecido deixou cônjuge sobrevivente” e externou o entendimento de que “a porção pertencente ao cônjuge sobrevivente não é abarcada pelos processos de inventário, arrolamento ou alvará, que são destinados, essencialmente, a partilhar a herança deixada pelo
de cujus
”
e que “considerando
que
a meação é um direito próprio e não sucessório, não é possível dividir ou transferir a parcela correspondente ao cônjuge sobrevivente neste procedimento. O cônjuge (a) do(a) falecido(a) pode, no entanto, dispor de sua parte por meio de escritura pública de cessão de meação.”

Em princípio, na linha da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não vejo óbice à concessão da autorização postulada pelos agravantes, mormente porque o cônjuge do falecido (senhora Vilma Helena dos Anjos Silva) figura entre eles e porque, tratando-se de bem móvel, não há necessidade de instrumento público para a transferência da propriedade dele
(art. 1.267,
do Código Civil
),
ou seja, o cônjuge do falecido pode figurar como anuente, interessad
o

e
transmitente no presente alvará judicial
para transferência daquele veículo de baixo valor
,
mormente porque
meeira e seu ato de disposição, com os demais interessados,
implementará a finalidade do pedido deduzido neste procedimento de jurisdição voluntária.

Nesse contexto, não se verifica qualquer óbice ou prejuízo no
processamento
d
o
pedido de “alvará judicial”,
que já conta

com
autorização
de
transferência da titularidade do veículo deixado pelo falecido
senhor Valci Geraldo da Silva
,
cuja anuência de todos é expressa a
transfer
i
-lo para a primeira agravante
.

No mais, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça “a ‘jurisdição voluntária’ distingue-se da contenciosa por algumas características, a saber: na voluntária não há ação, mas pedido; não há processo, mas apenas procedimento; não há partes, mas interessados; não produz coisa julgada, nem há lide”. Lembrando-se que “o sistema das nulidades processuais no direito brasileiro prestigia o aproveitamento dos atos processuais, desde que a finalidade tenha sido alcançada e não haja prejuízo para qualquer das partes” (REsp n. 238.573/SE, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, data do julgamento 29-08-2000, data da publicação/fonte DJ: 09-10-2000).

Posto isso,
d
o
u
provimento
ao recurso para reformar a r. decisão agravada de id 8702306 (cópia do id 44654546 – PJe primeiro grau) e deste modo determino o processamento do pedido de alvará judicial deduzido pelos agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.